Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712736-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: JORGE GONCALVES DO NASCIMENTO DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID 18058711, uma vez que o requerimento ali formulado deve ser apresentado no processo originário. P.I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator